Tribunal: TJES
Processo: 5029360-43.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029360-43.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO VICENTE PEREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5029360-43.2023.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO: LUIZ FERNANDO VICENTE PEREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE:
LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. INDEVIDA A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA ajuizada por
LUIZ FERNANDO VICENTE PEREIRA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, objetivando a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais. Para tanto, afirma que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida. Aduz que tomou ciência que havia um débito em seu nome referente a uma conta de prestação de serviço no terminal telefônico N" 27 996957189 atrelado ao contrato N" 0317078565, junto à requerida. Afirma que não contratou a prestação de serviço e não possui esse terminal telefônico de N. 27 996957189. Informa que buscou o PROCON e registrou a ocorrência, e somente após teve a baixa das restrições em seu nome.

Em contestação (ID 9519745) a Requerida suscita preliminar de inépcia da petição inicial e prejudicial de mérito de prescrição e decadência. No mérito, aduz que efetuou a baixa dos débitos, bem como afirma a licitude da restrição e ausência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 9519758) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: CONDENAR a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9519763). Em suas razões, sustentou a ausência da prática de ato ilícito, inexistência de provas dos danos morais e, subsidiariamente, requereu a redução do valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões ao ID 9519770, ocasião em que a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 9519763, págs. 20/21.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo singular que concluiu pela falha na prestação de serviços da requerida, que realizou a negativação indevida do nome do autor, sem sequer haver comprovado a relação contratual existente entre as partes. Essas provas, que evidenciam a existência da dívida e a apresentação do contrato de prestação de serviços, deveriam ter sido colacionadas em razão da inversão do ônus da prova prevista. Assim, verifico nos autos que a requerida não conseguiu, de maneira satisfatória, comprovar suas alegações nem contestar as afirmações da parte autora.

Por isso, inexistindo prova capaz de comprovar a existência de relação contratual, tenho que a tese defensiva não merece ser acolhida.

Somado a isso, é possível verificar dos autos que a requerida foi completamente negligente ao incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por contrato inexistente.

Com efeito, verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos.

Inclusive, sendo essa a hipótese dos autos (negativação indevida), trata-se de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de apresentação de prova quanto à sua ocorrência.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, em favor do FADESPES, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)